Tribunal: TJES
Processo: 0000538-08.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000538-08.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGOR PETRI e outros

APELADO: IGOR PETRI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA CULPA DA ADMINISTRADORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 312 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio do
pacta sunt servanda
é fundamental na execução dos contratos, pois assegura a estabilidade e a previsibilidade nas relações jurídicas, bem como a confiança entre as partes contratantes, salvo exceções expressamente previstas em lei ou decorrentes de situações extraordinárias.

2. Evidenciada a quebra da confiança decorrente do descumprimento de cláusula contratual pela administradora do consórcio, circunstância que autoriza a restituição integral e imediata do valor pago pelo consorciado. Não aplicação do Tema 312, do c. STJ.

3. Embora a rescisão do contrato possa gerar inegável descontentamento, não se vislumbra, na hipótese vertente, violação a direitos da personalidade, o que seria necessário para configurar dano extrapatrimonial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão cinge-se em saber se a culpa da rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes deve ser atribuída, ou não, à Apelada.

No caso, o Apelante afirma que a Apelada descumpriu a previsão contratual que determina o reajuste anual das cotas do consórcio, suprimindo, por essa conduta, a esperada segurança e previsibilidade do pacto. Aduz, neste particular, que a Apelada implementou, após o primeiro ano (13ª cota em diante), quatro reajustes no intervalo de 5 (cinco) meses, o que viola o disposto na cláusula 7ª, I, “b”, do contrato:

“b) Se for carta de crédito, será reajustada
anualmente
de acordo com a variação do IGPM dos últimos 12 meses, ou pelo índice que venha a substituí-lo.” (grifei)

Acerca da matéria, impende ressaltar que o princípio do
pacta sunt servanda
é fundamental na execução dos contratos, pois assegura a estabilidade e a previsibilidade nas relações jurídicas, bem como a confiança entre as partes contratantes, salvo exceções expressamente previstas em lei ou decorrentes de situações extraordinárias.

Anote-se que a Apelada, ao apresentar contestação, limitou-se a sustentar que (i) a desistência do consorciado impõe que a restituição parcial do valor pago apenas após o encerramento do grupo, e que (ii) o Apelante anuiu com a incidência do IGPM no reajustamento do contrato.

Embora o consorciado tenha concordado com a incidência do IGPM para fins de reajustamento das prestações, teve suplantada a sua legítima expectativa de que os reajustes ocorreriam anualmente, o que não foi observado a partir da 13ª cota, sobre o que a Apelada
, inclusive,
nada disse.

Não olvido, ainda, que o c. STJ, na apreciação do Tema 312, firmou a tese vinculante no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

Ocorre que,
no caso, a desistência não se dá de modo voluntário e no interesse particular do consorciado, mas, sim, pela quebra da confiança decorrente do descumprimento de cláusula contratual pela administradora do consórcio
. Portanto, reconhece-se a culpa da Apelada pela rescisão do contrato, circunstância diversa e que autoriza a restituição integral e imediata do valor pago pelo consorciado.

Neste sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO MEDIANTE AS PROVAS DOS AUTOS. DISCUSSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 6.024/74. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE VALORES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 312 DO STJ. DISTINGUISHING. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. PRECEDENTES DO TJES. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presunção de hipossuficiência não milita em favor da pessoa jurídica, ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência. Intimada para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com o preparo recursal, a Apelante acostou documentos, de onde se extrai que dívidas apuradas após a decretação da liquidação extrajudicial superam o seu patrimônio. Deferida a gratuidade de justiça. 2. O artigo 18 da Lei nº 6.024/74 não estabelece limitação à incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento, mas há somente a suspensão da exigibilidade dos juros de mora a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação de todo o passivo da sociedade. Precedentes do Col. STJ e deste Egrégio TJES. 3. A rescisão contratual por culpa do consorciado não enseja a dedução de taxa de administração, seguro e cláusula penal do valor a ser restituído, os quais só seriam viáveis caso houvesse rescisão imotivada por parte do consorciado. 4. Apesar de a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ter entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312), entendo que deve haver uma distinção em relação ao caso em exame.
5. Conforme tem decidido este Egrégio Tribunal, verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos.
6. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AP nº 0021208-08.2019.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível – grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021). 2. Hipótese em que a administradora do consórcio realizou lance embutido em nome do consorciado sem autorização deste, modificando substancialmente o valor final da carta de crédito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0019296-78.2020.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível – grifei)

Relativamente ao dano moral, embora a circunstância da rescisão do contrato possa gerar inegável descontentamento, não vislumbro, na hipótese vertente, violação a direitos da personalidade, o que seria necessário para configurar dano extrapatrimonial.

Sendo certo que o quadro fático não ostenta natureza de dano moral
in re ipsa
, entendo deva ser mantida a rejeição do pleito indenizatório formulado, não obstante o reconhecimento do direito à restituição integral e imediata da quantia paga pelo consorciado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL
provimento, para reconhecer a culpa da Apelada pela rescisão do contrato e determinar a restituição imediata e integral das cotas pagas pelo Apelante, corrigidas monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidas de juros de mora pela Taxa SELIC a contar da citação, a partir de quando será vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da nova feição sucumbencial, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 1/3 para o Apelante e 2/3 para a Apelada. Condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação, e o Apelante em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (valor do dano moral rejeitado), o que faço nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo a execução dos ônus sucumbenciais em face do Apelante em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)